Tribunal: STF
Processo: Rcl 4591
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-08
Data de publicação: 2009-10-08

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO VICE-PRESIDENTE DESTA 
   CORTE. NÃO CABIMENTO.
Não cabe reclamação contra decisões dos 
   membros do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
Com efeito, a 
   reclamação não é via processual adequada, no Supremo Tribunal 
   Federal, à impugnação de suas decisões (Rcl-AgRg 3.316, de minha 
   relatoria, Segunda Turma, 21.06.2005; Rcl-AgRg 3.916, rel. min. 
   Carlos Britto, Pleno, 12.06.2006).
A impugnação das decisões do 
   Supremo Tribunal Federal se faz nos termos da legislação 
   processual, por meio dos recursos próprios.
Agravo regimental 
   desprovido.